Tribunal: STF
Processo: RE 1248212
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ANISTIA. PROMOÇÃO DE MILITAR. ALCANCE DO BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, a norma do art. 8º do ADCT exige, para concessão de promoções aos militares, seja na aposentadoria, seja na reserva, a observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido.



    2. Agravo regimental desprovido.